Tribunal: TJMT
Processo: 0019041-77.2019.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019041-77.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DERIEL CONCEICAO DA SILVA - CPF: 047.147.881-40 (APELANTE), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOICE AUGUSTINHO RODRIGUES - CPF: 034.391.021-73 (VÍTIMA), NAIR AUGUSTINHO DOS SANTOS (ASSISTENTE), Eridani Zamonier (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
MÉRITO
– 1. PRETENDIDA ABS
OLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA – CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS – 2.
AFASTAMENTO DO DEVER DE INDENIZAR – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS –
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Diante da prova da existência do crime (materialidade) e autoria da infração penal de vias de fato suficientemente comprovadas pelas palavras da vítima, que tem especial relevância nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, corroboradas pelo depoimento testemunhal, impositiva é a manutenção do decreto condenatório.

2.

A reparação civil prevista art. 387, inciso IV, do CPP, foi expressamente solicitada pelo Ministério Público quando da apresentação da exordial acusatória, tendo a defesa a possibilidade de contestar o pedido, bem como produzir provas, portanto, a condenação realizada nos autos respeitou as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. (Enunciado Orientativo no 14 TCCR/TJMT).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal,
interposto a tempo e modo por
Deriel Conceição da Silva
,
contra sentença sob Id. 145138188, em que foi condenado pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41,
à pena de
2
5 dias
de
prisão simples,
no regime inicial
aberto.

Inconformado, busca a
absolvição
, sob o fundamento de anemia probatória, bem como, diante da necessidade de ser extirpada da condenação o valor de reparação de danos causados pela infração penal (ID 153038166).

As
contrarrazões ministeriais são
pelo
desprovimento
do apelo (ID 154014156).

Nesta instância, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo
desprovimento
do recurso, porém, erroneamente fez constar tratar-se de crime de ameaça, conforme sumário que segue em transcrição livre (ID 154544179).

“RECURSO DE APELAÇÃO – Crime de ameaça contra mulher em ambiente doméstico e familiar – Razões da apelação – Absolvição do crime de ameaça por ausência de provas – Impossibilidade – Provas nos autos são fortes para indicar autoria e materialidade em desfavor do Apelante. Afastamento da condenação indenizatória, apelante que sustenta dificuldade financeira em arcar com o valor imposto pelo Juízo – Descabimento – mínimo indenizatório previsto na Lei penal, aplicada de acordo com os danos que o apelante proporcionou fisicamente, economicamente e psicologicamente à vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que no dia 9.10.2018, por volta de 9h00min, na Rua Presidente João Goulart, no 811, Bairro Santa Isabel, Cuiabá/MT,
Deriel Conceição da Silva
,
praticou vias de fato contra sua convivente
Joice Augustinho Rodrigues.

Consta da denúncia que ambos iniciaram uma discussão no interior de um veículo, ocasião em que
Deriel Conceição da Silva
proferiu ameaças à vítima, bem como desferiu tapas em seu rosto, socos em sua cabeça e ainda lhe apertou o pescoço e braços.

Diante desse cenário, foi denunciado como incurso na contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, e
após o regular trâmite processual, foi condenado nos termos do relatório.

E é justamente contra essa sentença que ele se insurge, buscando neste grau de jurisdição a absolvição por insuficiência probatória.

Porém, após a detida análise dos autos, verifico que a pretensão do
apelante não merece acolhida.

Constato que a prova da existência do crime (materialidade) e a autoria delitiva estão comprovadas por meio de Portaria (ID 145138152 – Pág. 5), do Boletim de Ocorrência (ID 145138152 – Pág. 7/8), Pedido de Providências Protetivas (ID 145138152 – Pág. 15/17), e das declarações da vítima e das testemunhas nas fases policial e em juízo,
que demonstram, à saciedade, a existência da contravenção penal tal como mencionada na denúncia e a autoria atribuída ao Apelante.

A defesa do apelante, nas razões recursais, sustenta, entretanto, que inexiste prova suficiente para embasar a condenação, vez que haveria dúvidas quanto a ocorrência da infração penal.

Porém, ao dedilhar as provas, verifico que não há dúvidas quanto a ocorrência da contravenção penal em tela, vez que os depoimentos colhidos tanto em fase extrajudicial, quanto judicial são concisos a indicar que houve a agressão à vítima por parte do Apelante. Vejamos.

A vítima
Joice Augustinho Rodrigues
afirmou em ambas as fases da persecução penal (ID. 145138152 – Pág. 11/13 e ID. 145138173), que iniciaram uma discussão no veículo do Apelante, momento em que ele começou a lhe agredir, puxando-lhe o cabelo, oportunidade em que conseguiu abrir a porta do carro e se desvencilhar das agressões.

Esclareceu em juízo que não foram muitas agressões, sendo apenas murros na cabeça e alguns puxões de cabelo.

A testemunha
Eridani dos Santos Zamonier
(ID. 145138177), em que pese não ter presenciado os fatos, relatou em juízo, que socorreu a vítima logo após as agressões, vez que recebeu ligação para prestar-lhe socorro.

Informou que encontrou a vítima apavorada, a qual lhe relatou que havia sido agredida pelo Apelante e para se desvencilhar, correu até uma mercearia, acrescentando que a acompanhou até a Delegacia de Polícia e para a confecção de corpo de delito.

O Apelado, ouvido em juízo, negou a prática delitiva (ID. 121160971), afirmando não ter agredido a vítima.

Entretanto, diversamente do que alega a Defesa, as firmes e seguras palavras extrajudiciais e judiciais da vítima são suficientes para comprovar extreme de dúvidas, que o apelante desferiu murros em sua cabeça e puxões de cabelo.

Tem-se ainda o depoimento da testemunha, a qual encontrou a vítima logo após a ocorrência do fato, e afirmou que a vítima relatou a existência da agressão, bem como que a mesma estava apavorada, a evidenciar a veracidade dos fatos.

Nesse contexto, evidente, que não há contradições nas firmes declarações da vítima que manteve a mesma versão em ambas as fases e, como cediço, em delitos deste
jaez
, praticados no âmbito doméstico e familiar, geralmente sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possuem especial relevância.

Nesse sentido, o STJ:

Ademais, como é cediço, esta Corte Superior
consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas.
Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020) destaquei

Ademais, em sendo as vias de fato agressões que não chegam a deixar lesões corporais, e restando comprovado que o
apelante
praticou a contravenção penal, ante a ação de desferir murros na cabeça e puxões de cabelo da vítima, comprovado está a materialidade e autoria delitiva, nessa mesma linha de raciocínio, colaciono os seguintes julgados:

“(...) Inviável
o pleito absolutório se a materialidade e a autoria delitivas estão devidamente comprovadas nos autos, notadamente na palavra firme e coerente da vítima, no sentido de que foi agredida com um tapa no rosto e ameaçada pelo ex-convivente, acreditando que o mal injusto e grave poderia ser concretizado; o que está corroborado pela oitiva do informante (irmão da vítima), pela própria confissão do apelante e pelo extrato de mensagens trocadas via WhatsApp entre o ex-casal. (N.U 0001099-38.2018.8.11.0019, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 17/11/2021)

“(...)
Não merece prosperar o pedido absolutório tendo em vista que a prova oral produzida nos autos demonstra de forma inequívoca a conduta praticada pelo réu. In casu, considerando que a vítima, genitora do recorrente, foi agredida verbalmente e sofreu empurrões por parte deste, na frente de demais testemunhas, imperiosa a manutenção da sentença.(N.U 0001121-20.2019.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021)

Nesse viés, ainda, que a defesa negue a autoria delitiva imputada ao
apelante
, de acordo com as palavras da vítima e da testemunha referida,
inviável
o reconhecimento da tese de insuficiência probatória.

Assim, estando
comprovada a existência da contravenção penal e a sua autoria
, e consolidada a versão do fato pelos depoimentos prestados, impõe-se manter a condenação do
apelante
.

Quanto o pedido de afastamento de indenização por danos morais, ao argumento de que sem instrução específica para a avaliação dos valores, o que acarretaria cerceamento de defesa.

Porém, tal argumento não prosperar.

Primeiramente, necessário consignar que a sentença faz constar que se trata de condenação a título de indenização por dano moral. Vejamos:

(...)
Condenar
o réu ao pagamento de indenização mínima à vítima,
a título de danos morais
, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Vejo dos autos que tal condenação encontra-se escorreita, pois houve pedido expresso na denúncia para a condenação
no preceito contido no art. 387, inc. IV, do CPP
, assim sendo, a defesa tinha conhecimento do pedido, devendo fazer prova da impossibilidade do pagamento ou de valor que entenda razoável.

Registre-se que em juízo, o Douto Ministério Público realizou questionamentos quanto a situação financeira do Apelante, não sendo feito nenhum questionamento pela defesa neste sentido ou mesmo juntada provas da impossibilidade de pagamento.

Assim, não se constata a existência de violação aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, vez que havia o conhecimento do pleito desde a apresentação da denúncia, sendo totalmente cabível a condenação.

Ademais, mostra-se razoável a condenação no valor de R$ 2.000,00, estando respeitados os princípios do contraditório, ampla defesa e da razoabilidade, mesmo porque, à época dos fatos quando inquirido em sede policial (Termo de qualificação de ID. 145138150 – Pág. 32/34), informou proventos superiores ao valor da condenação.

Nesse panorama, deve ser mantida a obrigação de indenizar a vítima, a título de reparação de dano moral, nos exatos termos exarados na decisão combatida.

Nesse sentido o Enunciado Orientativo no 14 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:
A condenação a título de reparação de danos materiais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

14A - A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Com essas considerações, em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento ao recurso
Deriel Conceição da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023